Tribunal: TJDFT
Processo: 0733649-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NA ORIGEM. PEDIDO EM GRAU RECURSAL. CONCESSÃO. EFEITOS EX TUNC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. CARGO DE ESCRITURÁRIO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO. SURGIMENTO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO. ACERVO PROCESSUAL INCOMPLETO. IRREGULARIDADE IDENTIFICADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Demonstrada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se deferir o pedido de gratuidade de justiça. Cuidando-se, ainda, de pleito que fora formulado e não apreciado em primeira instância, o deferimento do benefício em grau recursal deve ser concedido com efeitos ex tunc.
2. O juiz, por ser destinatário da prova, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode dispensá-la ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 371 do Código de Processo Civil, e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.
3. Se a parte autora instrui o pleito com as provas documentais a fim de subsidiar materialmente a pretensão que perfaz o objeto da demanda, demonstrando, assim, os fatos constitutivos do direito alegado, imprescindível que os elementos de prova apresentados sejam necessariamente valorados pelo Julgador quando da prolação da sentença, sob pena de configurar cerceamento de defesa.
4. Proferida sentença de improcedência por ausência de comprovação do direito autoral alegado, à mingua do prévio conhecimento e necessário exame da prova documental anexada aos autos junto à petição inicial porque não integrada ao processo na forma devida por circunstâncias desconhecidas que revelam possível erro de ordem instrumental e material, tem-se por caracterizado o cerceamento de defesa, sendo necessária a cassação da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para a reabertura da fase instrutória.
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.